Tribunal: TJSP
Processo: 0016172-79.2008.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e estéticos - Improcedência em primeiro grau – Responsabilidade dos réus pelo acidente – Coisa julgada - Inacumulatividade de dano moral e estético - Reconhecimento.

Comprovados os fatos narrados na inicial impõe-se o dever de reparação dos danos sofridos pela autora – Inacumulatividade de dano moral e estético, uma vez que a fixação da indenização em

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e estéticos - Improcedência em primeiro grau – Responsabilidade dos réus pelo acidente – Coisa julgada - Inacumulatividade de dano moral e estético - Reconhecimento.

Comprovados os fatos narrados na inicial impõe-se o dever de reparação dos danos sofridos pela autora – Inacumulatividade de dano moral e estético, uma vez que a fixação da indenização em relação ao primeiro já abrange o segundo.

Apelação provida, em parte.